Tribunal: TJDFT
Processo: 0718246-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE ADMOESTAÇÃO. INÉRCIA QUANTO AO PEDIDO MINISTERIAL DE VISTA DOS AUTOS. NULIDADE DA DECISÃO. IRREGULARIDADE DA PORTARIA VEMSE No 10/2021. AFASTADA. POSSIBILIDADE DE AUDIÊNCIAS NÃO PRESENCIAIS NAS GEAMA’s. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público exerce função essencial à justiça e é o fiscal da lei. Em casos envolvendo menor de idade tem intervenção obrigatória, e a sua não observância acarreta nulidade do processo.
2. Demonstrado que o órgão ministerial requereu, em audiência, vista dos autos para melhor analisar o caso e o juízo a quo permaneceu silente, resta configurada a nulidade da decisão proferida, a fim de ser oportunizada nova oitiva ministerial.
3. Em face do atual momento pandêmico, não há irregularidade a ser declarada diante da Portaria VEMSE no 10, pois não objetiva desconstituir a disciplina legal atinente à execução das medidas socioeducativas, mas, pelo contrário, orientada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visa resguardar o direito constitucional à saúde, garantindo atendimento remoto efetivo aos socioeducandos e bons resultados no controle da propagação da COVID-19. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.